Tribunal: TJSP
Processo: 2131191-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão – Aspectos relevantes objeto de análise – Mero inconformismo – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2131191-42.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
GRESSE CONFECÇÃO DE ROUPAS EIRELI – ME e OTAVIANO JOSÉ RENZO DE
CARVALHO, é embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131191-42.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto 25.165 - (rcs)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2131191-42.2020/50001 – SÃO
PAULO.
Embargantes: Gresse Confecção de Roupas EIRELI ME e outro.
Embargada: Banco Santander (Brasil) S/A.
Voto 25.165
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
omissão Aspectos relevantes objeto de análise
Mero inconformismo Rejeição.
1. Embarga-se de declaração o acórdão de fls. 116/121, dito
omisso e do qual se tenciona discutir (fls. 01/04).
É o relatório.
2. Nada existe a aclarar inexistente omissão, obscuridade ou
contradição. Os embargantes demonstraram ter compreendido à perfeição o
acórdão, bem assim os motivos que levaram ao desprovimento do recurso.
Assim, a pretensão não se ajusta a qualquer das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil o acórdão examinou todos os
aspectos discutidos e lhe deu a solução entendida devida.
Fundamentado, não se lho pode dizer omisso, obscuro ou
contraditório em relação ao ponto sobre o qual devia se pronunciar, porque
entendeu ser essa a interpretação correta no caso, apesar do entendimento da
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2131191-42.2020.8.26.0000/50001 - São Paulo - Voto 25.165 - (rcs)
3
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, Resp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
Para constar, cumpre anotar que a mera intenção de realizar
acordo com a exequente não é suficiente para sustar os atos executivos.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso